Tribunal: TJDFT
Processo: 0707972-80.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL. REGISTRO PÚBLICO EM NOME DO DEVEDOR/EXECUTADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 84 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO SOBRE O BEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. A transferência da propriedade do bem imóvel se opera, em regra, por meio do registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos termo do art. 1.245 do Código Civil.
2. O fato de o imóvel se encontrar registrado em nome de outra pessoa não impede a oposição de embargos de terceiro, fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel (Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça), cabendo ao Embargante comprovar a posse/propriedade, por outros meios de prova.
3. Inexistindo provas suficientes a demonstrar de forma inequívoca a situação fática de efetivo exercício da posse/propriedade sobre o imóvel penhorado, o qual encontra-se registrado em nome do devedor/executado, a manutenção da penhora é medida que se impõe.
4. Negou-se provimento ao apelo.